Tribunal: TJMT
Processo: 1016120-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016120-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO FABIO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 902.526.671-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FERREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MIGUEL SOARES DE ARAUJO - CPF: 773.683.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JODEWILSON FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE SOUZA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (ADVOGADO), JOAO FABIO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 902.526.671-15 (PACIENTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA SESSÃO DO JÚRI – PREJUDICIALIDADE – SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADO –
WRIT
PREJUDICADO – MÉRITO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E ESPECIALMENTE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PROPALADA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A ORDEM DE PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 8 ANOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E, NA PARTE, SUBJACENTE DENEGADA.

Fica prejudicado o pedido de cancelamento da sessão do júri, quando o referido ato já foi realizado.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a segregação cautelar está devidamente fundamentada, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública em razão da aparente periculosidade do paciente, caracterizada pelo
modus operandi
, decorrente da gravidade concreta do delito.

Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal (STJ - AgRg no
HC
: 612823/PE)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente nos casos em que houve descumprimento de medidas anteriormente fixadas.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Fábio Santos Oliveira
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso no dia 8.12.2020, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e V) e que encontra-se recolhido na Cadeia Pública da Comarca de Mossoró/RN.

Argumenta que
a realização de sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri de maneira parcialmente virtual, como determinou a autoridade coatora padece de inconstitucionalidade.

Sustenta que a sessão designada para o dia 16.9.2021 deve ser suspensa para que seja providenciada a sessão do Tribunal do Júri, totalmente presencial.

Assevera
a imprescindibilidade de revogação da medida constritiva por falta de contemporaneidade dos fatos ensejadores, que ocorreram no dia 25.1.2012, com o decreto constritivo que se deu em 10.12.2020, inexistindo elementos novos que recomendassem a manutenção da segregação provisória.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que ele possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.

Salienta que o favorecido não é voltado à prática de ilícitos e que a manutenção de sua custódia afigura-se desarrazoada.

Acrescenta ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não registrar procedimentos administrativos ou judiciais em desfavor do paciente.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Requer, ainda, a concessão da ordem para garantir que a sessão de julgamento do paciente ocorra de modo inteiramente presencial e, por conseguinte, o
cancelamento da sessão de julgamento na modalidade híbrida
(Id. 100924970, pp. 1-11).

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida em 8.9.2021 (Id. 101222979, pp. 1-4), e as informações aportaram aos autos em 13.9.2021 (Id. 101912996, pp. 2-8), ocasião em que assinala que a denúncia foi recebida em 5.3.2012, e o denunciado foi citado por edital, uma vez que não foi localizado para citação pessoal, e declarada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, e no dia 8.12.2020 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente e que no decorrer da instrução processual foi designada sessão de julgamento para o dia 16.9.2021.

Em seguida, instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem (Id. 102168487, pp. 1-13).

Posteriormente, solicitei informações complementares, no sentido de o juízo de origem informar se a sessão de julgamento perante o Júri Popular foi realizada no dia 16.9.2021 (Id. 10483850).

Ato contínuo, aportou aos autos informações complementares, momento em que a autoridade coatora informou que na data de 16.9.2021 o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, e que a solenidade ocorreu de forma híbrida, com a participação do increpado por meio de videoconferência, ocasião em que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime incialmente fechado (Id. 105167966, p. 2).

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pela
prejudicialidade
quanto ao cancelamento do julgamento pelo Tribunal do Júri e pela
denegação da ordem
quanto à revogação da prisão preventiva,
nos seguintes termos assim sintetizados:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado (Artigo 121, §2o, incisos I e V, Código Penal) – Pedido de revogação de prisão preventiva – Aplicação de medidas cautelares – Improcedência – Decisão lastreada na gravidade concreta do delito – Garantia da ordem pública demonstrada – Alegada presença de predicados favoráveis – Crime com violência e grave ameaça – Impossibilidade – Alegada falta de contemporaneidade entre a data dos fatos e a prisão – Inocorrência – Processo suspenso em razão da fuga do Paciente antes da citação pessoal – Prisão preventiva norteada pelo artigo 366 do Código de Processo Penal – Pretendido cancelamento da sessão do Júri – Impossibilidade – Estabelecimento prisional da comarca possui condições para realização de sessão virtual – Possibilidade de audiências por videoconferência – Informações complementares da autoridade coatora - julgamento realizado – perda superveniente do objeto - Pela prejudicialidade do Writ quando ao cancelamento do julgamento – Pela denegação da ordem quanto à revogação da prisão”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE

Como bem exposto pelo eminente Parecerista, a arguição de cancelamento da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
perdeu objeto
, dada à informação pelo magistrado de primeiro grau de que o julgamento foi realizado no dia 16.9.2021, de forma híbrida, tendo o paciente sido condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado (Id. 105167966, p. 2).

Nessa esteira, sem delongas,
impõe-se a extinção parcial do writ quanto ao tema respectivo.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, a impetrante busca por meio do presente
writ
a liberdade de
João Fábio Santos Oliveira
, preso cautelarmente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, § 2o, incisos I e V, do Código Penal, ao argumento de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que na espécie em debate não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, da análise do vertente caderno processual reconheço que essas assertivas não merecem prosperar, uma vez que é possível observar que o magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, embasou-se em elementos consistentes demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

Extrai-se da impetração que:

“
No dia 25 de janeiro de 2012, por volta das 08:00 horas, na localidade da Cachoeirinha, localizada na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento, termo desta Comarca de Várzea Grande-MT, o acusado ANDRÉ, com a participação dos denunciados JOÃO FÁBIO e JODEWILSON, imbuídos de intenção homicida e, inclusive, comunidade de desígnios e identidade de propósitos, a mando do increpado MIGUEL, mediante paga ou promessa de recompensa, objetivando assegurar a impunidade de outro crime, utilizando-se de arma de fogo, assim como de arma branca, efetuaram inúmeros disparos e golpes contra Jackson Ferreira de Oliveira, provocando-lhe a morte
.

Segundo consta nos autos da Ação Penal n. 0001964-25.2012.8.11.0002, no local e data mencionados, a mando do mentor intelectual da empreitada criminosa, o também denunciado MIGUEL SOARES, o qual almejava assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de um furto de gado, os denunciados
JOÃO FÁBIO
, JODEWILSON FERREIRA e ANDRÉ DE SOUZA,
previamente ajustados, deslocaram-se até a residência da vítima Jackson Ferreira e, em ato contínuo, utilizando-se de arma de fogo, bem como de arma branca, efetuaram vários disparos e golpes em desfavor desta, causando-lhe Traumatismo Crânio Encefálico e Choque Hipovolêmico
, conforme Laudo de Necrópsia (fls. 79/88) e Laudo de Perícia do Local dos Fatos (fls.187/211),
causa suficiente de sua morte no local dos fatos.

Ressai das informações prestadas pela autoridade tida como coatora (ID 101912996) que a denúncia foi recebida em 05 de março de 2012. Os réus Miguel Soares de Araújo e André de Souza Neves foram pessoalmente citados, ao passo que os corréus João Fábio Santos de Oliveira e Jodewilson Ferreira da Silva foram citados por edital, sendo o processo suspenso, em relação a estes, nos termos do artigo 366 do CPP. Encerrada a fase sumariante, em decisão proferida no dia 19 de janeiro de 2013, os acusados André de Souza Neves e Miguel Soares Araújo foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, I e V, c/c artigo 29, do Código Penal, cuja decisão foi mantida quando do julgamento do recurso em sentido estrito no 50461/2013.

Posteriormente, em 22/03/2013, o corréu Jodewilson Ferreira da Silva foi preso preventivamente, e, depois de regularmente processado, também foi pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, I e V, c/c artigo 29, do Código Penal.

No dia 19 de março de 2015, os réus André de Souza Neves e Joweilson Ferreira da Silva foram julgados e condenados pelo Tribunal do Júri de Várzea Grande. Na ocasião, o processo foi novamente desmembrado em relação ao réu Miguel Soares de Araújo, com fundamento no princípio da Plenitude de Defesa.

Inobstante a determinação de desmembramento processual, o réu Miguel Soares Araújo foi submetido a julgamento no bojo do processo n. 0001964-25.2012.8.11.0002, oportunidade em que foi condenado pelo Conselho de Sentença. Ocorre que com o trânsito em julgado das sentenças condenatórias supracitadas, a referida ação penal passou a tramitar apenas em relação ao ora paciente João Fábio Santos Oliveira.

Destarte, no dia 08/12/2020, comunicou-se o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de João Fábio, e, em decisão proferida no dia 10/12/2020 foi mantida a custódia cautelar e determinada a intimação do réu para apresentar defesa prévia.

Após apresentação da resposta á acusação foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento no dia 16/04/2021 em relação ao ora paciente João, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Ao final da primeira fase do rito do júri, o réu foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2a, incisos I e V, do Código Penal. Sequencialmente, sendo saneado o processo, foi determinado o julgamento perante o Tribunal do Juri. Diante disso, o feito foi incluído na pauta de julgamentos e a sessão foi designada para dia 16/09/2021”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 105440982, pp. 5-7).

Depreende-se dos trechos acima transcrito que a autoridade coatora justificou a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente para a
garantia da ordem pública
, reportando-se não só aos elementos de autoria e materialidade do delito como também ao
modus operandi
desproporcional e gravoso empregado na conduta delitiva, uma vez que o ofendido foi brutalmente assassinado com vários disparos de arma de fogo e golpes com arma branca.

Com efeito, é possível constatar a existência de elementos justificadores da custódia cautelar do favorecido, isto é, a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelo paciente, uma vez que ele teria, em tese, se associado aos corréus –
Miguel Soares, Jodewilson Ferreira e André de Souza
– para, juntos, ceifarem a vida do ofendido
Jackson Ferreira de Oliveira.

Nesse sentido, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que:

“[...] Na hipótese, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a manutenção da custódia encontra-se suficientemente justificada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do crime. 3. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...]”
(STJ,
HC
n. 263.358/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 21.3.2013).

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à manutenção da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porquanto as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
.

Por outro lado, quanto a alegada ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (25.1.2012) e a prisão do paciente (8.12.2020), entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que o favorecido não possui vínculo com o distrito de culpa, pois fugiu logo depois do episódio delitivo e só foi encontrado 8 anos depois de expedida a ordem de captura, no município de Mossoró – Estado do Rio Grande do Norte.

Desse modo, ao contrário do que a impetrante sustenta, tais circunstâncias não apontam ausência de contemporaneidade para a decretação da medida, mas sim potencial evasão do distrito da culpa após o cometimento do delito.

À propósito, peço vênia para transcrever o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Não se pode falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade da prisão preventiva quando os fundamentos da prisão preventiva se protraem no tempo e no espaço, a exemplo da fuga do distrito da culpa

e a indemonstração de prova cabal de residência fixa, vetores estes que, quanto mais distantes no plano espacial e temporal em relação aos fatos, apenas reforçam o risco de prejuízo à instrução criminal e à regular aplicação da lei penal. Estando bem alicerçados os fundamentos do carcer ad cautelam, mormente em razão da gravidade concreta do fato e da real possibilidade de que o paciente possa tumultuar a instrução processual, ou evadir-se do distrito da culpa novamente, inviável é a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Ordem denegada”
(TJMT,
HC
n. 134529/2015, Des. Rel. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.10.2015).

E, mais:

“
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
” (
HC
n. 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o
Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

Cumpre ressaltar, ainda que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do beneficiário, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, e o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, deve ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, impende anotar que, não obstante a subscritora da prefacial tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu
status libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente extinta a ação mandamental
aviada em prol de João Fábio Santos Oliveira, e, na
parte subjacente, denego-a
, mantendo incólume a prisão processual ora fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021